Tribunal: STF
Processo: RHC 192976
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.